Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-89.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PROVA INDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR NA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória, a qual acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido visando o pagamento de cheque prescrito. 1.1. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, além da existência de fundamento novo não debatido anteriormente, requerendo a nulidade do julgado por decisão surpresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição, por deixar de enfrentar argumentos sobre a ausência de fundamentação da sentença e validade probatória de conversas de aplicativo; e (ii) estabelecer se houve inovação no fundamento do acórdão, com violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o acórdão não apresenta vícios, pois analisou expressamente a controvérsia sobre a regularidade do negócio jurídico subjacente ao cheque prescrito, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o embargante não especificou de forma detalhada os pontos omissos, limitando-se a discordar da valoração probatória. 3.1. A sentença e o acórdão fundamentaram que as provas documentais, incluindo conversas de aplicativo, indicaram a vinculação do cheque a uma aquisição frustrada de lote, não exigindo ata notarial para sua validade, especialmente em ação monitória, onde o juiz avalia as provas pelo livre convencimento motivado (art. 371, CPC).
4. Do mesmo modo, a alegação de decisão surpresa não prospera, pois o acórdão não introduziu fundamento novo. A análise da não circulação do cheque e a possibilidade de o emitente opor exceções pessoais ao credor (como a ausência de entrega do lote) estão intrinsecamente ligadas à discussão da regularidade do negócio jurídico subjacente, abordada na sentença e nas contrarrazões. 4.1. A Súmula no 531/STJ, que presume a higidez do cheque prescrito, foi corretamente aplicada, mas afastada por prova indiciária robusta apresentada pela emitente, cabendo ao credor, conhecedor do negócio, demonstrar sua regularidade, ônus não cumprido. 4.2. As conversas de WhatsApp, embora indiciárias, foram consideradas suficientes, em conjunto com a inércia do credor, demonstrando a vinculação do cheque a uma obrigação não cumprida (aquisição de lote).
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 531 do STJ; REsp 736.810/RS; AgInt no AREsp n. 2.035.932/SC.